Tribunal: STF
Processo: Rcl 61784
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Francisco de Paula/RS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS nos autos da Ação Trabalhista 0020308-32.2023.5.04.0352, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Argumenta que  



    “[...] NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento.” (doc. eletrônico 1, p. 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] a procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado, a fim de garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “f”, CF).” (doc. eletrônico 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido. 



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    A reclamação não deve ser conhecida, uma vez que o ato impugnado encontra-se em harmonia com o decidido por esta Corte nos paradigmas indicados.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que este Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado por esta Suprema Corte a partir dos julgamentos mencionados é o de que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    No caso concreto, observo que ato impugnado é a sentença da 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS que reconheceu a culpa in vigilando do reclamante, destacando os seguintes trechos do voto condutor: 



    “O conjunto probatório é indene de dúvidas de que o segundo reclamado foi o tomador dos serviços durante o contrato de trabalho do reclamante.



    É dever da tomadora de mão de obra exigir da empresa fornecedora que comprove periodicamente que registrou os trabalhadores e que vem cumprindo as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Sua responsabilidade decorre da culpa in vigilando e in eligendo (artigo 186 do Código Civil Brasileiro), já que o crédito trabalhista é superprivilegiado.



    Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC16, firmou entendimento de que a administração pública somente pode ser responsabilizada quando demonstrada a sua conduta culposa seja na escolha da empresa prestadora dos serviços, ou, na fiscalização da execução do contrato.



    [...]



    Nessa esteira, o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas não enseja a responsabilização da administração pública, uma vez que deve restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta desta e o dano ao empregado.



    Assim, passo a verificar se o Município fiscalizou a execução do contrato, como determina a Lei 8.666/93 que prevê:



    ‘Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.



    § 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.’



     (...)



    Na Cláusula 6.3 do contrato firmado entre os reclamados (fl. 908 do PDF) consta que ‘É dever dos fiscais do presente contrato verificar a manutenção das condições de contratação da empresa, mensalmente, mediante os seguintes documentos:



     a) a Guia do GFIP (guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social); b) cópia das CTPS’s (Carteira de Trabalho e Previdência Social) dos respectivos empregados com os contratos de trabalho devidamente anotados, exames médicos admissionais e demissionais, se for o caso; c) o comprovante de fornecimento de EPI’s aos trabalhadores, devidamente firmado pelos empregados; d) a relação dos empregados com as respectivas funções, juntamente com os respectivos pisos salariais de cada categoria, bem como a declaração mensal do FGTS; e) cópia do Registro de Ocorrência do Contrato, realizados pelos fiscais, em conformidade com o Decreto Municipal n° 1547, de 29 de junho de 2017, que regulamenta a gestão e fiscalização das contratações da administração e dá outras providências, bem como declaração dos fiscais de atendimento às normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho dadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego; f) os contracheques e cartões-ponto de todos os empregados envolvidos com o objeto ora avençado; g) demais documentos que se fizerem necessários, descritos no projeto básico.’



    No entanto, o Município não fiscalizou o cumprimento da referida disposição contratual, cito a título de exemplo que não houve depósito do FGTS ao reclamante e não foram juntados todos os cartões de ponto deste.



    O Município junta diversos documentos a fim de demonstrar que fiscalizou a execução do contrato, contudo não constato a efetiva fiscalização, apenas aparência de que essa foi realizada, porquanto, embora juntados diversos documentos de FGTS, inclusive duplicados, não há comprovação de pagamento. Também foram juntados contracheques sem assinatura do empregado e apenas um comprovante de pagamento.



    A exigência de apresentação de documentos sem a comprovação de adimplemento não atende a finalidade de comprovação de idoneidade financeira e cumprimento das obrigações previstas no artigo 71 da Lei 8.666/93. Portanto, a fiscalização foi falha e ineficiente, tendo resultado em dano ao empregado que não teve seu FGTS depositado e recebeu salários, após o prazo previsto no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho, estando configurado, por conseguinte, o nexo de causalidade. Desse modo, o Município deve responder subsidiariamente.” (doc. eletrônico 2, pp. 6-8).



     Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada.



    O ato impugnado destaca que o representante designado pela Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (art. 67 da Lei n. 8.666/1993) deixou de observar e exigir o cumprimento da cláusula 6.3 do contrato firmado. E aduz que corrobora referida afirmação o fato de que “não houve depósito do FGTS ao reclamante e não foram juntados todos os cartões de ponto deste”. (doc. eletrônico 2, pp. 7-8).



    A sentença reclamada afirma, ainda, que a simples apresentação de documentos sem a comprovação do efetivo pagamento, não atende a finalidade de comprovação de idoneidade financeira e cumprimento das obrigações previstas no art. 71 da Lei n. 8.666/1993. Ademais, acrescenta que não constatou “a efetiva fiscalização, apenas aparência de que essa foi realizada, porquanto, embora juntados diversos documentos de FGTS, inclusive duplicados, não há comprovação de pagamento. Também foram juntados contracheques sem assinatura do empregado e apenas um comprovante de pagamento”. (doc. eletrônico 2, p. 8).



    E conclui: 



    “[...] a fiscalização foi falha e ineficiente, tendo resultado em dano ao empregado que não teve seu FGTS depositado e recebeu salários, após o prazo previsto no artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho, estando configurado, por conseguinte, o nexo de causalidade. Desse modo, o Município deve responder subsidiariamente.” (doc. eletrônico 2, p. 8).



     Assim, ao analisar detidamente os fundamentos apresentados pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



     Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519-AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator